Tribunal: TJPA
Processo: 0804886-34.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804886-34.2017.8.14.0006

APELANTE: GILSON RODRIGUES DE MELO

APELADO: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROTELATÓRIA 2%. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. MAJORAÇÃO DE MULTA PARA 3%. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Barata Transportes Ltda. contra acórdão que aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015, por considerar o Agravo Interno manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o não recolhimento da multa imposta, prevista no art. 1.021, §5º do CPC, impede o conhecimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O §5º do art. 1.021 do CPC condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao depósito da multa, exceto para Fazenda Pública e beneficiários da justiça gratuita, o que não se aplica ao Embargante.

4. A ausência de depósito prévio impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisdição dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração Não Conhecidos.

Tese de julgamento:
"A ausência de depósito prévio da multa imposta por Agravo Interno manifestamente protelatório impede o conhecimento de embargos de declaração, conforme art. 1.021, §5º do CPC."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.621.080/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 04.10.2022.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Juiz Convocado.

37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém,
07
de outubro

de 2024.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM AGRAVO INTERNO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0804886-34.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 20889982 e GILSON RODRIGUES DE MELO

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 21309529), oposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA
, em face do Acórdão (ID
20889982),
proferido pela então relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, sob alegação de que a decisão colegiada embargada foi omissa, em relação à inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, argumentando que, por se tratar de Embargos de Declaração, não incidiria tal sanção. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação adequada para a aplicação da referida multa e aponta omissão quanto à preexistência das lesões do autor, que, segundo o médico ouvido em audiência, seriam anteriores ao acidente. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja afastada a multa e consideradas as alegações sobre a preexistência das lesões.

Instada, a parte Embargada,
GILSON RODRIGUES DE MELO
, apresentou Contrarrazões (ID 21860047), requerendo que seja mantido o Acordão e improvidos os embargos opostos ante a inexistência de omissão.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

1.

Análise de Admissibilidade

De plano, verifico que o presente recurso de Embargos de Declaração não merece conhecimento, em razão da ausência do depósito prévio da multa imposta no Acórdão embargado.

Inicialmente, o §5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a interposição de qualquer outro recurso, no caso de aplicação de multa, está condicionada ao depósito do respectivo valor.

No presente caso, verifica-se que o Acórdão embargado impõe à parte Embargante multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do Agravo Interno interposto. Vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Dessa forma, constato que a parte Embargante não realizou o depósito prévio do valor da multa como condição para a interposição deste recurso, conforme exigido pelo §5º do art. 1.021 do CPC.

Em razão disso, não havendo nos autos qualquer indicativo de que o Embargante se enquadre nas hipóteses previstas para a dispensa do depósito antecipadamente, seja como Fazenda Pública ou como beneficiária da gratuidade de justiça, a parte recorrente não atendeu aos requisitos formais necessários para a admissibilidade do recurso, ensejando assim o seu não conhecimento. Vejamos outro julgado nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC/15, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º (à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final), circunstância ausente no particular.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.621.080/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

2. Dispositivo:

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração opostos por
BARATA TRANSPORTES LTDA,
com o intuito de manter integralmente o entendimento apresentado nos termos da decisão embargada
.
Dessa forma, majoro a multa de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa devido ao claro intuito protelatório da parte Embargante.

Intimem-se as partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se à respectiva baixa imediata no sistema.

É o voto.

Belém, 07 de outubro de 2024.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 07/11/2024